Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-14.2023.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000079-14.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 459.203.971-87 (EMBARGANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 459.203.971-87 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, a Embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao desconsiderar que não houve negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, consta nos autos que a Concessionária Requerida interrompeu os serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Requerente, conforme noticiado na impugnação à contestação e comprovado por um arquivo em vídeo acostado aos autos.

2. Pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão quanto às teses sustentadas pelas partes.

3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo Embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (id. 232269168) que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerente para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a Embargante (id. 234408694) que o v. acórdão
“o incorre em flagrante omissão ao desconsiderar que, no presente caso, NÃO houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome da recorrida, ressaltando-se que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado”
, para tanto, argumenta que
“apesar das alegações de suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, não há evidências que se confirme”
.

Sob este argumento, requer
“que se digne conhecer e prover os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados”
.

A Embargada, devidamente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões (id. 237278171).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

No caso em tela, a Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar que não houve negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, diferentemente do alegado, consta nos autos que em 29/08/2023 a Embargante interrompeu os serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Embargado, conforme noticiado na impugnação (id. 221298207) e comprovado por um arquivo em vídeo (id. 221298208).

E, nesse contexto, em que pese a Embargante alegar que não há evidências que confirmem a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o fato é que a Embargante não se desincumbiu de fazer prova em sentido contrário ao alegado pelo Embargado.

Portanto, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que diferentemente do alegado o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão quanto às teses suscitadas pela Embargante.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024